Tribunal: TJES
Processo: 5005444-59.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005444-59.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DA CONCEICAO BARBOSA
RECORRIDO: TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005444-59.2021.8.08.0012

Recorrente: ELIANE DA CONCEICAO BARBOSA

Recorrido: TRANS KOTHE TRANSPORTES RODOVIARIOS S/A

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENVOLVENDO VEÍCULOS AUTOMOTORES TERRESTRES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS NARRADOS NA PEÇA DE INGRESSO E CONTESTAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS NÃO COMPROVAM A DINÂMICA DO SINISTRO, NÃO PERMITINDO DEDUZIR QUEM DEU CAUSA AO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RECURSO QUE BUSCA A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE SEJA A REQUERIDA CONDENADA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS A RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por maioria de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR

PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo e Tema nº 451, das teses de repercussão geral do STF, além de
CONDENAR
a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, ficando suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, § 3º do CPC.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.